Tribunal: TJES
Processo: 5004679-51.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004679-51.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: POLIANA PRIMO FREITAS BONINSEGNA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. MORA DO JUDICIÁRIO E DO DEVEDOR. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, afastou a ocorrência de prescrição intercorrente e determinou a remessa dos autos à contadoria para atualização do débito e posterior expedição de ordem de pagamento.

2. O agravante sustenta a prescrição da pretensão executória, alegando que a exequente permaneceu inerte por quase 10 anos, entre a concordância com os cálculos em 2014 e o estágio atual do processo em 2025/2026.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve a consumação da prescrição intercorrente em virtude do lapso temporal decorrido, ou se a paralisação do feito é atribuível à mora do mecanismo judiciário e à inércia do próprio ente público devedor.

III. Razões de Decidir

4. A configuração da prescrição intercorrente pressupõe a desídia injustificada da parte exequente em praticar atos que dependam exclusivamente de sua vontade, o que não se verifica quando o credor já liquidou o valor e indicou meios para o pagamento.

5. No caso concreto, a marcha processual dependia de atos do magistrado e do cumprimento da obrigação pelo devedor, tendo o juízo proferido ordens de pagamento em 2016 e 2018 que não foram atendidas espontaneamente pelo Estado, apesar de este ter elaborado os cálculos.

6. Aplica-se a Súmula 106 do STJ, pois a demora imputável exclusivamente ao mecanismo da Justiça não autoriza o decreto de prescrição, não podendo o devedor se beneficiar de sua própria omissão em cumprir ordens judiciais.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "Não se reconhece a prescrição intercorrente quando a paralisação do processo decorre da mora do mecanismo judiciário ou da inércia do devedor em cumprir determinação judicial de pagamento, e não de abandono da causa pelo credor".

Dispositivos relevantes citados: id. 18740873.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.795.880/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.04.2024; STJ, Súmula nº 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Linhares que, nos autos do
cumprimento de sentença
originário, iniciado por
POLIANA PRIMO FREITAS BONINSEGNA ME
, afastou a ocorrência de prescrição intercorrente e determinou a remessa dos autos à Contadoria para atualização do débito, com posterior expedição de ordem de pagamento.

Em suas razões (id.
18740873
), o agravante defende a ocorrência da prescrição da pretensão executória. Argumenta que a última manifestação da agravada se deu em 18/04/2014, quando esta concordou com os cálculos, e que o processo permaneceu sem manifestação útil até 2025, configurando inércia por quase 10 anos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este relator, por não se vislumbrar a probabilidade do direito invocado.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004679-51.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: POLIANA PRIMO FREITAS BONINSEGNA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Linhares que, nos autos do
cumprimento de sentença
originário, iniciado por
POLIANA PRIMO FREITAS BONINSEGNA ME
, afastou a ocorrência de prescrição intercorrente e determinou a remessa dos autos à Contadoria para atualização do débito, com posterior expedição de ordem de pagamento.

Em suas razões (id. 18740873), o agravante defende a ocorrência da prescrição da pretensão executória. Argumenta que a última manifestação da agravada se deu em 18/04/2014, quando esta concordou com os cálculos, e que o processo permaneceu sem manifestação útil até 2025, configurando inércia por quase 10 anos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este relator, por não se vislumbrar a probabilidade do direito invocado.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em verificar se houve a consumação da prescrição intercorrente em virtude do lapso temporal decorrido entre a concordância com os cálculos de liquidação (2014) e o atual estágio do cumprimento de sentença (2026).

Compulsando os autos, verifica-se que a exequente, em 07/04/2014, manifestou concordância expressa com os cálculos de honorários sucumbenciais apresentados pelo Estado e indicou seus dados bancários para o recebimento do crédito.

A partir de então, a marcha processual dependia de atos do magistrado e do cumprimento da obrigação pelo devedor. O d. juízo de origem proferiu despacho em 15/03/2016 determinando que o Estado realizasse o pagamento. Diante do descumprimento, nova ordem foi expedida em 06/06/2018, desta vez com determinação de intimação pessoal do ente estatal para que providenciasse o depósito ou a requisição de pagamento.

Consta, ainda, que a Procuradoria Geral do Estado retirou os autos físicos em carga apenas em dezembro de 2019.

Nesse cenário, não assiste razão ao agravante. Digo isso porque para a configuração da prescrição intercorrente, é indispensável a desídia da parte exequente em impulsionar o feito quanto a atos que dependam exclusivamente de sua vontade, o que não ocorreu no caso concreto. A credora praticou o ato que lhe competia ao liquidar o valor e fornecer os meios para o pagamento.

A paralisação do feito decorreu da mora do Judiciário em operacionalizar as intimações e, fundamentalmente, da inércia do próprio Estado do Espírito Santo, que, mesmo intimado em mais de uma oportunidade, não efetuou o pagamento espontâneo da verba que ele próprio havia calculado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes. 2. No caso, a Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mora nos mecanismos da própria Justiça.Incidência da Súmula 83 do STJ
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1795880 SP 2019/0032307-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

Aplica-se, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ, que estabelece que a demora imputável exclusivamente ao mecanismo da Justiça não justifica o decreto de prescrição. Admitir a tese do agravante implicaria em permitir que o devedor se beneficie de sua própria omissão em cumprir ordens judiciais de pagamento.

Portanto, escorreita a decisão que afastou a prescrição, visto que o transcurso do tempo não decorreu de abandono da causa pela credora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, preservando a r. decisão de primeiro grau em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)